Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721529-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA - ME D E C I S Ã O Em sede de agravo de instrumento, o agravante se insurge contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau, diante da não impugnação dos cálculos do credor, homologou o valor do débito em R$ 54.249,77 (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). Esta Relatoria, a despeito de vislumbrar a probabilidade do direito do agravante, não observou o alegado perigo da demora, motivo por que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Este consistia, em síntese, no reconhecimento da tempestividade da impugnação aos cálculos apresentada nos autos do processo originário. O agravante junta petição[1] aos autos na qual afirma ter acatado o argumento da falta de urgência, razão por que não recorreu contra a supramencionada decisão monocrática. Relata, contudo, que o Juízo de Primeiro Grau deferiu, aos 18/08/2020, na decisão ID 69843792, expedição de alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em favor da agravada. Alega que, diante de tal determinação, surgiu o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer o deferimento de tutela de urgência para determinar ao Juízo de Primeiro Grau que se abstenha de efetivar pagamento/levantamento dos valores depositados nos autos até o julgamento final do presente recurso, ou determine a suspensão do processo originário. Em análise da decisão mencionada pelo agravante (ID 69843792), observo que o Juízo de Primeiro Grau, diante do depósito realizado a maior do que o devido, determinou, após atualização do débito, expedição de alvará do valor depositado a maior em favor do devedor (o próprio agravante). Confira-se trecho da referida decisão: (...) Em resposta à determinação de penhora, a Secretaria de Estado de Educação do DF noticia no ID 69780488 que promoveu o depósito judicial de R$ 66.930,33 em 2/7/2020 (ID 69780494 - Pág. 56/58), em atendimento ao primeiro ofício expedido para a penhora de valores. Assim, observa-se que o referido depósito foi a maior do que o devido. Assim, intime-se o credor para atualizar o débito homologado na decisão do ID 66359965 até 2/7/2020, em 5 dias. Após, será expedido alvará do valor depositado a maior a favor do devedor. Intimem-se. Não houve, portanto, determinação de expedição de alvará em favor da parte agravada/credor. Não verifico o alegado perigo da demora noticiado pelo agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência e mantenho a decisão ID 17589001. Registro que o Juízo de Primeiro Grau foi comunicado acerca da decisão liminar proferida por esta Relatoria, conforme ID 17645242. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 18809655.